Tribunal: TJSP
Processo: 2239224-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que manteve a anterior que postergou a apreciação da questão da liberação de valores depositados nos autos. NÃO CONHECIMENTO: O Juízo a quo ainda não apreciou o pedido de liberação de valores em favor da exequente agravante. Descabida a sua apreciação em segunda instância e em sede de agravo de instrumento, para evitar a supressão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que manteve a anterior que postergou a apreciação da questão da liberação de valores depositados nos autos. NÃO CONHECIMENTO: O Juízo a quo ainda não apreciou o pedido de liberação de valores em favor da exequente agravante. Descabida a sua apreciação em segunda instância e em sede de agravo de instrumento, para evitar a supressão de instância. Ademais, o pronunciamento do juiz não tem cunho decisório.

RECURSO NÃO CONHECIDO.